Tribunal: STF
Processo: ADI 7273
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ações diretas de inconstitucionalidade. 2. ADI 7.273/DF. Conhecimento integral. ADI 7.345/DF. Conhecimento parcial da ação. Ausência de impugnação específica da integralidade do art. 39 da Lei 12.844/2013. 3. Art. 39, § 4º, da Lei 12.844/2013. 4. Presunção de legalidade do ouro adquirido. Boa-fé da pessoa jurídica adquirente. 5. Normas que facilitam o processo de aquisição de ouro. 6. Dever de proteção do meio ambiente (CF, art. 225). Aumento das atividades de garimpo ilegal, com repercussão na degradação ambiental em áreas de proteção, prejuízo à saúde da população indígena e crescimento da violência. 7. Vinculação entre a extração irregular de ouro e o crime organizado (narcogarimpo). Direito à segurança pública. 8. Opção normativa deficiente. 9. Necessidade de adoção de medidas regulatórias e administrativas mediante atuação coordenada de órgãos com expertise. 10. Pedidos julgados procedentes.